Tribunal: TJSP
Processo: 2024770-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Processo principal, em fase de instrução, sem alteração da decisão concessiva de tutela, em agravo de instrumento anterior, número2197776-33.2024 – Patente descumprimento da medida – Execução provisória – Possibilidade – Inteligência

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Impugnação – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Processo principal, em fase de instrução, sem alteração da decisão concessiva de tutela, em agravo de instrumento anterior, número2197776-33.2024 – Patente descumprimento da medida – Execução provisória – Possibilidade – Inteligência do art.537, § 3o, do CPC – Multa – Valor – Afastamento/Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.